Tribunal: TJSP
Processo: 0037557-55.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VAGA.

Impetração buscando prisão domiciliar até disponibilização da vaga. Paciente condenado à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Decisão transitada em julgado. Expedido mandado de prisão para cumprimento de pena. Ordem cumprida com recolhimento do paciente no Centro de Detenção Provisória de São Bernardo

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VAGA.

Impetração buscando prisão domiciliar até disponibilização da vaga. Paciente condenado à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Decisão transitada em julgado. Expedido mandado de prisão para cumprimento de pena. Ordem cumprida com recolhimento do paciente no Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo. Liminar parcialmente concedida para determinar imediata remoção do paciente para uma das Penitenciárias administradas pela SAP.

Ordem parcialmente concedida, convalidando-se a liminar.